Tribunal: TCU
Processo: 025.876/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos por Abel Silva dos Santos e Paulo Andre Braz Silva contra decisão que julgou irregulares suas contas com imputação de débito e multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, ora em fase de recursos de reconsideração, opostos por Paulo André Braz Silva e Abel Silva dos Santos contra o Acórdão 9407/2023-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as suas contas por omissão no dever de prestar contas, condenando-os em débito e multa. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fulcro nos arts. 32, I, e 33 da Lei 8.443/1992 combinados com os arts. 176, 277, I, e 285 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração em exame, para, no mérito, acolhê-los, anulando-se o Acórdão 9407/2023-TCU-Primeira Câmara em relação a ambos os responsáveis, em razão de nulidade da citação; 9.2. restituir o feito ao relator a quo , para que promova as medidas que entender convenientes para o saneamento dos autos; 9.3. comunicar esta deliberação aos recorrentes e à Caixa Econômica Federal.